Tribunal: TJDFT
Processo: 0022654-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO (CITAÇÃO) DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. VENCIDO ESSE PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO.

I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera de localização (citação) do devedor, em que o credor foi devidamente intimado, o que, no caso concreto, ocorreu em 9 de novembro de 2016.

II. A partir desse momento (critério objetivo) tem início o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente.

III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).

IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.

V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizado o devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).

VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é de três anos, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 10.931/2004, artigos 26 e 44), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.

VII. Findo em 9 de novembro de 2017 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 29 de março de 2021, em razão do disposto na Lei n. 14.010/2020.

VIII. De outro giro, não caracterizada ofensa ao disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, porque não desponta demora por parte do Poder Judiciário à realização de diligências, tanto que o exequente foi intimado diversas vezes para impulsionar o processo e indicar o endereço do devedor, sem que as determinações judiciais tivessem sido cumpridas.

IX. Recurso conhecido e desprovido. Prescrição intercorrente da pretensão executória pronunciada de ofício.